Tribunal: TJDFT
Processo: 0739949-23.2020.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-09-21

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0739949-23.2020.8.07.0000 AGRAVANTE: KENNEDY KUBITSCHEK DE FARIA AGRAVADO: ANTONIO ALBERTO DO VALE CERQUEIRA DECISÃO KENNEDY KUBITSCHEK DE FARIA interpôs agravo de instrumento da r. decisão (id. 70307427, autos originários) proferida no cumprimento de sentença que move contra JOSÉ ROBERTO ALVES REIS, que deferiu a inclusão de ANTONIO ALBERTO DO VALE CERQUEIRA como terceiro interessado, in verbis: “Vistos, etc. Nos presentes autos constam 2 registros de penhora no rosto dos autos, sendo: - processo no 0714448-98.2019.8.07.0001 em trâmite nesta Vara, decorrente de crédito a ser recebido pelo Exequente KENNEDY KUBITSCHEK DE FARIA, para garantia de pagamento de débito no valor de R$ 37.650,15 (ID no 38675640), cujo valor já foi determinada a transferência através da decisão de ID no 41756677, estando aguardando apenas a preclusão da decisão. - processo no 0713502-23.2019.8.07.0003 em trâmite perante a 1a Vara Cível de Ceilândia, decorrente de crédito a ser recebido pelo Exequente KENNEDY KUBITSCHEK DE FARIA, para garantia de pagamento de débito no valor de 25.271,87 (ID no 60465368). Através da petição de ID no 69425131, ANTONIO ALBERTO DO VALE CERQUEIRA, credor do processo de no 0713502-23.2019.8.07.0003 pretende a sua inclusão nos presentes autos como terceiro interessado, bem como seja determinada a transferência da quantia penhorada para o processo no 0713502-23.2019.8.07.0003 em trâmite perante a 1a Vara Cível de Ceilândia. Indefiro o pedido formulado. Os presentes autos estão aguardando o julgamento do agravo de instrumento no 0718192-07.2019.8.07.0000. Somente após o trânsito em julgado do agravo haverá a preclusão da decisão de ID no 41756677, oportunidade na qual da quantia de seria expedida em favor da parte Exequente será deduzido o valor referente à segunda penhora no rosto dos autos. Destarte, DEFIRO a inclusão de ANTONIO ALBERTO DO VALE CERQUEIRA como terceiro interessado. Prossiga-se nos termos da Certidão de ID no 67018813.” Para concessão do efeito suspensivo, deve ficar comprovado, concomitantemente, o risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e a probabilidade de provimento do recurso, arts. 1.019, inc. I e 995, parágrafo único, ambos do CPC. Da análise do cumprimento de sentença originário, vê-se que o agravado, i. Advogado, (i) na qualidade de credor do ora agravante-exequente no proc. n.o 0713502- 23; (ii) por força de penhora no rosto dos autos deferida naquele processo (id. 69425132) e diante do depósito de R$ 311.158,34 (id. 35914659) efetuado pelo executado neste cumprimento de sentença; requereu (id. 69425131) a sua inclusão, como terceiro interessado, nos termos do art. 119 do CPC, bem como a transferência do valor que lhe é devido pelo agravante-exequente, no importe de R$ 25.271,87. O art. 119 do CPC dispõe: “Art. 119. Pendendo causa entre 2 (duas) ou mais pessoas, o terceiro juridicamente interessado em que a sentença seja favorável a uma delas poderá intervir no processo para assisti-la. Parágrafo único. A assistência será admitida em qualquer procedimento e em todos os graus de jurisdição, recebendo o assistente o processo no estado em que se encontre.” Aliada à controvérsia instaurada na doutrina e na jurisprudência quanto ao cabimento ou não da assistência na execução, em que não há cognição quanto ao direito controvertido nem será proferida sentença em favor de uma das partes, sendo os atos nela praticados eminentemente expropriatórios, evidencia-se que o interesse do agravado não é jurídico, mas meramente econômico, de recebimento do seu crédito. Ademais, o agravado já tem penhora no rosto dos autos deferida em seu favor. Nesses termos, há relevância na fundamentação do agravante-exequente quanto à inaplicabilidade do disposto no art. 119 do CPC ao cumprimento de sentença originário, para se admitir a inclusão do agravado como terceiro interessado. Em conclusão, está configurada a probabilidade de provimento do recurso. De outro turno, não há perigo iminente de dano, pois o i. Juízo a quo determinou a suspensão do processo originário até o trânsito em julgado do AI 0718192-07, nos termos da certidão de id. 67018813 exarada naqueles autos: “CERTIDÃO Certifico e dou fé que ao consultar a movimentação do processo no 0718192-07.2019.8.07.0000, ora tramitando sob a classe "agravo de instrumento em recurso especial", verifiquei que foi determinada a remessa dos autos ao Superior Tribunal de Justiça. Nos termos determinados no ID no 33552312 os presentes autos permanecerão aguardando a solução definitiva daquele processo.” Isso posto, indefiro efeito suspensivo. Intime-se o agravado para responder, no prazo legal, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso. Comunique-se ao i. Juízo. Publique-se. Brasília - DF, 14 de setembro de 2020 VERA ANDRIGHI Desembargadora